Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.